Tribunal: STF
Processo: RHC 192975
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS NORMAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por William Santos de Assis contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.8.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 545.809/ES.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, em 17.5.2017, “somo[u] as penas impostas ao reeducando WILLIAM SANTOS DE ASSIS, totalizando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e multa” e fixou o regime fechado para cumprimento de pena (fls. 11-16, vol. 1). 
    3. Em 9.10.2019, no julgamento do Agravo em Execução n. 0014511-35.2019.8.08.0035, interposto pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 53-58, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. SOMA DAS PENAS DE DETENÇÃO COM RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste qualquer irregularidade na soma pelo Magistrado das penas de reclusão e detenção, mormente se observada a redação do art. 111, da Lei de Execução Penal, sobretudo porque o legislador não distinguiu as espécies de penas privativas de liberdade, limitando-se a determinar que se proceda a soma das mesmas. Jurisprudência. 2. Tratando-se de sanções de mesma espécie, as penas de reclusão e detenção devem ser somadas para fins de unificação de pena. 3. Recurso improvido” (fl. 58, vol. 1).
    4. Em 12.11.2019, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, contra o julgado proferido na apelação criminal o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 545.809/ES no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu:
    “(...) liminar, inaudita altera pars, determinando ao juízo da execução penal que promova, primeiro, o cumprimento da pena de reclusão, somando-se o tempo de detenção após o ingresso do paciente do regime semiaberto; (…) Ao final, seja dado provimento a ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar, para cassar o acórdão e analisar o writ impetrado na origem, haja vista a ilegalidade a que está submetido o paciente” (fl. 9, vol. 1).
    Em 18.11.2019, a liminar foi indeferida (fls. 38-39, vol. 1).
    Em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem (fls. 107-110, vol. 1).
    Em 25.8.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RÉU CONDENADO ÀS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. ART. 111 DA LEI N. 7.210/1984. UNIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O presente recurso cuida de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação inicial de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal. 2. Em se tratando de execução penal, ‘[a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie’ (AgRg no HC n. 538.896/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020.) 3. Agravo regimental desprovido” (fl. 129, vol. 1).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual, pela Defensoria Pública do Espírito Santo, o recorrente alega “que as penas de detenção e de reclusão possuem cada uma delas particularidades que devem ser respeitadas no momento da unificação” (fl. 142, vol. 1).
    Sustenta “que nas condenações por crimes apenados com detenção não se pode[ria, na unificação das penas,] fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, senão somente o aberto e o semiaberto” (fl. 143, vol. 1).
    Estes os requerimentos e pedidos: 
    “Em sede liminar, pede-se ao Eminente Ministro Relator que determine o sobrestamento da pena de detenção até o julgamento final deste recurso ordinário. Postula-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, com isso, conceder a ordem para determinar que a pena de detenção imposta ao recorrente fique sobrestada até que possa ser cumprida simultaneamente com a de reclusão” (fl. 148, vol. 1).
    O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pelo não provimento do recurso (fls. 156-158, vol. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Na Agravo em Execução n. 0254388-63.2017.8.21.7000, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo. Quanto à unificação das penas às quais o recorrente foi condenado, tem-se no voto condutor do julgamento:
    “Inicialmente, cumpre esclarecer que a matéria acerca da viabilidade de unificação entre as penas de reclusão e detenção é controvertida (...)
    Com efeito, nos termos do art. 76 do Código Penal, no concurso de infrações, a pena mais grave deve ser executada primeiro. Em sentido semelhante, o art. 69, caput, parte final do CP, estabelece que, quando aplicadas cumulativamente penas de reclusão e detenção, primeiro se cumpre a reclusão, depois a detenção.
    Por outro lado, a diferenciação entre as penas de detenção e reclusão, na atual sistemática do nosso ordenamento, basicamente está relacionada ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme disposto no art. 33, caput, do Código Penal, já que a reclusão é cumprida inicialmente nos regimes fechado, semiaberto e aberto, enquanto a detenção somente pode ter inicio no regime semiaberto ou aberto.
    Especificamente sobre essa questão, o penalista Guilherme de Souza Nucci argumenta:
    Seguindo-se o disposto pelo art. 69, caput, parte final, deste Código, quando aplicadas cumulativamente penas de reclusão e detenção, primeiro se cumpre a reclusão, depois a detenção. Porém, esse é o sistema que jamais deu certo, pois não há separação entre reclusos e detentos; na realidade, o importante atualmente é o regime, se fechado, semiaberto ou aberto.
    Na mesma toada, Rogério Greco cita a opinião de Alberto Silva Franco. Para este renomado autor, a manutenção, após a reforma da parte geral do Código Penal ocorrida em 1984, da diferenciação entre detenção e reclusão não foi acertada:
    O legislador de 84 manteve a classificação 'reclusão -detenção', acolhida da PG/40 e, sob este ângulo, não se posicionou de acordo com as legislações penais mais modernas, que não mais aceitam, porque as áreas de significado dos conceitos de reclusão e de detenção estão praticamente superpostas e não evidenciam nenhum critério ontológico de distinção. Aliás, para evidenciar a precariedade da classificação, que não se firma nem na natureza ou gravidade dos bens jurídicos, que com tais penas se pretende preservar, nem ainda na quantidade punitiva maior de uma e menor de outra, basta que se observe o critério diferenciador de que se valeu o legislador. 
    Feitas essas considerações, verifica-se que, de fato, as penas de detenção e reclusão constituem modalidades de penas privativas de liberdade, sendo que a única diferenciação entre elas é o regime inicial de cumprimento de pena, já que, no caso da detenção, não pode ser o fechado.
    Por tal razão, tratando-se de sanções da mesma espécie, concluo por inclinar-me ao entendimento do c. STF e de parcela do c. STJ e deste eg. TJES, no sentido de considerar possível a unificação das penas de detenção e reclusão.
    Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, com o objetivo de manter a decisão agravada. É como voto” (fl. 54-56, vol. 1).
    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 545.809/ES, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “A irresignação não prospera. (…)
    O presente writ cuida de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação inicial de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal.
    Assim, em se tratando de execução penal, ‘[a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie’ (AgRg no HC n. 538.896/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020.)
    No mesmo sentido: (...)
    "EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO COM DETENÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - 'A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade' (AgRg no HC n. 473.459/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/03/2019). Habeas corpus não conhecido.’ (HC 540.636/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019; sem grifos no original.) 
    Assim, na ausência de argumento apto a infirmar as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (fls. 132-135, vol. 1). 
    9. Na espécie vertente, conforme o art. 111 da Lei n. 7.210/1984, por ter havido a condenação por mais de um crime, em processos distintos, a unificação das penas resultou na determinação do regime fechado de cumprimento de pena, independente de serem de detenção ou reclusão, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 118.626/MS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.12.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PRETENDIDO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVE POSTERIORMENTE IMPOSTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A execução penal é regida pela ordem cronológica do trânsito em julgado das condenações. Precedentes: RHC 121.849, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2014; e HC 154.951, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/2019. 2. A distinção qualitativa na execução das sanções penais privativas da liberdade cinge-se ao regime de cumprimento de pena, ex vi do artigo 69 do Código Penal. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, I, do Código Penal, bem como à pena de de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, sanções cuja soma perfaz um total de 22 (vinte e dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Os fatos foram praticados, respectivamente, em 31/1/2011 e 22/1/2011 e as decisões condenatórias em 14/5/2012 e 7/3/2014, tendo ocorrido o trânsito em julgado apenas da decisão condenatória pelo crime de roubo majorado em 4/6/2012. Há, ainda, notícia condenação à 1 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/03. 4. O Relator guarda poderes para, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade (artigo 21, § 1º, RISTF). 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.716-AgR/MS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 184.218/ES, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.4.2020; RHC n. 183.384/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.4.2020; e RHC n. 176.360/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.3.2020.
    10. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois a unificação das penas obedeceu ao disposto na Lei de Execução Penal.
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora